Tribunal: TJMT
Processo: 1015562-20.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015562-20.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (EMBARGANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (EMBARGANTE), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (EMBARGANTE), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (EMBARGANTE), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME - CNPJ: 09.647.950/0001-87 (EMBARGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MERO INCORFORMISMO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não há se falar no acolhimento dos aclaratórios, que refletem tão somente o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA. e outras (todas em recuperação judicial) contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015562-20.2021.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos embargantes, confirmando a decisão que, em Primeira Instância, “
julgou improcedente o pedido para manter a inclusão do crédito da agravada no valor de R$ 482.895,95 no quadro geral de credores das recuperandas/agravantes, correspondente à cota parte a qual se obrigaram as agravantes no consórcio “Campos Universitário” (50%), crédito que restou comprovado pelas notas fiscais emitidas pela agravada tendo como destinatário o consórcio constituído pelas agravantes com empresas diversas; a r. decisão condenou a impugnante/agravada ao pagamento de honorários advocatícios “no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2º), que consiste na diferença entre o valor já habilitado pelo administrador judicial e o que pretendia ver retificado” (cf. Id. nº 99725480)”.
(cf. Id. nº 116744498 – Pág. 1)

Sustentam que, a função dos aclaratórios
“não é a de modificar o resultado de uma decisão, porém, muitas vezes, ao se dar o devido provimento aos embargos, pode acontecer de o resultado da decisão ser alterado”.
(cf. Id. nº 121156460 – Pág. 4).

Dizem que,
“No caso em epígrafe, trata-se de dívida entabulada no período de vigência do consórcio, dessa forma, salientando a ausência de personalidade o que resulta na inexistência de responsabilidade solidária, o Grupo Recuperando torna-se o responsável pelo pagamento na integralidade da dívida, consequentemente, o total do crédito deverá ser submetido ao regime concursal.”
(cf. Id. nº 121156460 – Pág. 7)

Assevera “
que esta Colenda Câmara ao analisar as razões recursais apresentadas pela Embargante, não vislumbrou quanto a possibilidade da Embargante em assumir as dívidas oriundas do consórcio em comento AINDA que visivelmente acordada entre as consorciadas quanto a liderança da ENGEGLOBAL e no que diz respeito dos ônus atrelado aos consórcios
(Id. 12156460 – Pág. 9)

Diz ainda que,
“resta cristalino o direito inerente do Embargante em informar perante esta Colenda Câmara a inobservância da aplicação do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e requerer a reforma da decisão que ensejou a interposição recursal, uma vez que ao fixar honorários sobre a diferença do valor arrolado na Recuperação Judicial e do valor discutido pelo Agravado na Ação Originária, não foi observado que o arbitramento deveria ser sobre o valor da causa”
. (cf. Id. nº 121156460 – Pág. 12)

Por fim, pedem que os aclaratórios sejam “
recebidos e providos com efeitos infringentes”
para
sanar o vício apontado da constante decisão fustigada, para que seja reformada integralmente a decisão embargada e por consequência a decisão de 1º Grau, pugnando, desde já pela inclusão do crédito da Embargante em sua integralidade, ante a responsabilidade solidária entre as consorciadas, bem como, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em observância aos ditames legais previstos no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, fixados sobre o valor atualizado da causa (R$ 757.626,35)”.
(cf. Id. nº 121156460 – Pág. 12))

Os embargados apresentaram contrarrazões, refutando os fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n° 123242499 - Pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a oposição dos embargos tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelos embargantes em suas razões recursais, tampouco houve apontamento específico de quais os vícios que acometeram o acórdão, merecendo registro o fato de que o aresto recorrido analisou as peculiaridades do caso concreto, e manteve a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Cito trecho do aresto embargado:

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há é presunção de solidariedade entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade quanto aos “
direitos e obrigações, débitos e créditos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução dos contratos para os quais foram firmados”
(cf. Id. nº 99725476 – pág. 10), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão hostilizada, os créditos existentes em favor agravada foram constituídos no ano de 2014, e, embora as consorciadas tenham estipulado “
em 12/08/2014 (...), ‘em forma de memorando’, arquivado na JUCEMAT somente em
29/10/2018
(Id. 60612744 - Pág. 1/4), que a ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão”,
o fato de o “
referido memorando somente ter sido arquivado em 2018, apenas a partir de então é que a cessão de direitos e obrigações passou a ter eficácia com relação a terceiros
” (cf. Id. nº 99725480 – pág. 8); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelo Consórcio “Campus Universitário” (50%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, ainda, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei nº 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade “
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
”.

No tocante aos honorários advocatícios, falecem as agravantes de interesse recursal, porquanto, a decisão condenou a agravada/impugnante ao pagamento dessa verba, ademais, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém “
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso. (id. 117952492)

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sem delongas, os embargantes aduzem a ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, quando na verdade discordam da decisão proferida no acórdão que, ao desprover o agravo de instrumento interposto pela embargada, manteve a decisão que, em primeira instância,

em Primeira Instância,
, “julgou improcedente o pedido para manter a inclusão do crédito da agravada no valor de R$ 482.895,95 no quadro geral de credores das recuperandas/agravantes, correspondente à cota parte a qual se obrigaram as agravantes no consórcio “Campos Universitário” (50%), crédito que restou comprovado pelas notas fiscais emitidas pela agravada tendo como destinatário o consórcio constituído pelas agravantes com empresas diversas; a r. decisão condenou a impugnante/agravada ao pagamento de honorários advocatícios “no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2º), que consiste na diferença entre o valor já habilitado pelo administrador judicial e o que pretendia ver retificado” (cf. Id. nº 99725480)”.
(cf. Id. nº 116744498 – Pág. 1)

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Com essas considerações, no caso, não há quaisquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, distinto do que já o foi, então, descabem os aclaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022